Tribunal: TJPA
Processo: 0802696-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802696-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO. GARANTIA DE ACESSO. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA A FAVOR DA AGRAVADA. CONTINUIDADE DA EDUCAÇÃO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão liminar proferida Ação Civil Pública (0800143-20.2020.8.14.0056), proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em defesa do direito indisponível da criança e do adolescente, objetivando sanar as diversas irregularidades estruturais na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato, na Cidade de São Sebastião da Boa Vista.

2.

Em análise as alegações do presente recurso, observa-se, claramente, que o agravante não conseguiu comprovar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo da decisão liminar agravada, eis que as alegações recursais residiram em argumentos generalizados, como: INGERÊNCIA SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO, FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO, entre outros.

3.

Por outro lado, verifica-se, na Ação Principal, que o agravado juntou aos autos elementos da probabilidade do direito, por meio de fotos e documentos que evidenciam a situação precária e inacessível da escola, objeto da presente demanda (ID 0800143-20.2020.8.14.0056 pag. 17590482 - Pág. 1-10). Nesse sentido, não resta dúvida que os alunos não poderão esperar pelo desfecho da ação principal para exercer seu direito à educação, conforme garantido no Art. 227 da Carta Magna.

4.

Ademais, é obrigação Constitucional do Ente Municipal manter uma estrutura adequada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato, como forma de garantir o acesso de qualidade à educação a todos os alunos, pois, sem essas medidas efetivas de acesso aos estudantes, o direito a educação, esculpido no Art. 227 da Constituição Federal se resumiria em meras promessas constitucionais, desprovidas de efetividade.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo de Instrumento, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, nos autos de Ação Civil Pública c/c com Pedido de Liminar, ajuizada pelo ora agravado, determinando que o Município agravante apresente, no prazo de 60 dias, um cronograma de realização da reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato.

Nas razões, o Estado do Pará alega que a decisão vai de encontro com os princípios da autonomia dos Município, da separação dos poderes, e aduz ainda a impossibilidade de cumprimento da decisão por conta de vedação orçamento. Por fim, reclama sobre a impossibilidade de aplicação de multa diária ao Ente Municipal.

Esta Relatora prolatou a decisão monocrática em que foi negado a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a obrigação imposta não se mostra irrazoável, considerando o interregno entre os fatos - deterioração das instalações da escola; propositura da ACP; decisão liminar recorrida; intimação do réu - e a interposição do recurso (ID 8769256 - Pág. 1-3).

Contrarrazões pela manutenção da decisão que concedeu a Tutela Provisória de Urgência, ora agravada (ID 8978871 - Pág. 1-8)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Primeiramente, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pela agravante, contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido, face à apreciação do mérito do agravo de instrumento nesta oportunidade (
ID 8910472 - Pág. 1-7
).

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão liminar proferida em Ação Civil Pública (0800143-20.2020.8.14.0056), proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em defesa do direito indisponível da criança e do adolescente, objetivando sanar as diversas irregularidades estruturais na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato, na Cidade de São Sebastião da Boa Vista.

A decisão agravada é a seguinte:

Com relação à probabilidade do direito, entendo que está configurada nos documentos acostados nos autos, sobretudo na inspeção realizada pelo Ministério Público, cuja inspeção constatou inúmeras irregularidades e, de fato, a precariedade da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato, na comunidade Vila de Pedras.

Além disso, um simples cotejar das fotografias juntadas, demonstram a precariedade da escola o que, evidentemente, atinge fatalmente o Direito Básico e Constitucional à Educação.

Quanto ao fundado receio de perigo de dano, vejo que manter a escola nesse estado de precariedade, ocasionará perda da qualidade de ensino, desânimo nos alunos e até mesmo evasão escolar. Além disso, pode até ocorrer um acidente fatal, considerando as condições das instalações elétricas e demais riscos aos alunos do colégio.:

(...)

No presente caso o pedido deve ser deferido para que o Munícipio de São Sebastião da Boa Vista promova a reforma e adequação estrutural da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato, observando regras técnicas de engenharia e elétrica, bem como quantitativo de alunos, mediante projeto arquitetônico e estrutural.

(...)

Assim, defiro em parte o pedido de tutela de urgência constante na inicial e, em consequência, determino que o requerido Munícipio de São Sebastião da Boa Vista apresente, no prazo de 60 dias, um cronograma de realização da reforma e ampliação, contendo data da abertura do processo licitatório, tempo de processamento deste processo, bem como apresentar projeto para reforma da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato. O descumprimento acarretará multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento, limitado a 60 dias.

Ora, como bem sabido, a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada requer a comprovação da presença concomitante
fumus boni iuris
e do perigo de lesão grave e de difícil reparação, consistente no
periculum in mora
.

Porém, em análise as alegações do presente recurso, observa-se, claramente, que o agravante não conseguiu comprovar a presença dos requisitos, retro, citados, eis que as alegações recursais residiram em argumentos generalizados, como: INGERÊNCIA SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO, FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO, entre outros.

Nesse sentido, na tentativa de argumenta a necessidade do efeito suspensivo da decisão agravada, apenas cita que a decisão liminar poderá acarretar graves prejuízos, porém, sem apontar, de maneira precisa, qual seria o perigo na demora diante do caso concreto, nem muito menos evidencia a probabilidade do direito.

Por outro lado, verifica-se, na Ação Principal, que o agravado juntou aos autos elementos da probabilidade do direito, por meio de fotos e documentos que evidenciam a situação precária e inacessível da escola, objeto da presente demanda (ID 0800143-20.2020.8.14.0056 pag. 17590482 - Pág. 1-10). Nesse sentido, não resta dúvida que os alunos não poderão esperar pelo desfecho da ação principal para exercer seu direito à educação, conforme garantido no Art. 227 da Carta Magna.

Portanto, ao cotejar os fundamentos da decisão vergastada com as alegações recursais facilmente se percebe o exercício de mero inconformismo, desprovido de substrato fático e jurídico, portanto incapaz de alterar a conclusão anterior quando foi negado a concessão do efeito suspensivo do agravo.

Ademais, é obrigação Constitucional do Ente Municipal manter uma estrutura adequada na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Emmanuel da Silva Lobato, como forma de garantir o acesso de qualidade à educação a todos os alunos, pois, sem essas medidas efetivas de acesso aos estudantes, o direito a educação, esculpido no Art. 227 da Constituição Federal se resumiria em meras promessas constitucionais, desprovidas de efetividade e, nesse sentido, tendo em vista que a educação não pode parar, ou seja, os alunos não podem esperar o desfecho da demanda para ter uma educação digna e, ao mesmo tempo estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela, o perigo na demora de dano irreparável resultaria para a agravada e não para a agravante, como alegado.

Esse é o posicionamento dessa Egrégia Corte e demais Tribunais Pátrios.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REFORMA EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Tratam os presentes autos deAgravo de Instrumento,com pedido de efeito suspensivo,contra decisão interlocutóriaproferida pelo MM Juízo de Direito da Comarca de SALINOPOLIS quedeferiu ...Ver ementa completao pedido de medida liminar, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Pará, para determinar que o Estado do Pará proceda à elaboração, no prazo de 60 (sessenta) dias, de cronograma de obras a serem realizadas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Padre Dubois, com o devido cronograma físico e financeiro da execução das obras e; promova ainda, no prazo de 60 (sessenta) dias, a manutenção adequada das respectivas redes elétrica e hidráulica da unidade escolar, consoante explanado pelo laudo pericial emitido pelo Centro de Pericias Renato Chaves, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00, atualizada de acordo com índice oficial mais juros moratório de 1% ao mês. 2.Incumbe ao Estado (TJ-PA - AI: 08066093820198140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Diante da proteção integral à criança e ao adolescente garantida pelo ECA e pela Constituição Federal, resta mitigado o disposto no art. 1º, § 3º e art. 2º, ambos da Lei 8.437/92. 2. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização das obras com o propósito de sanar os problemas emergenciais, necessários para o pleno e adequado funcionamento de unidade escolar, a fim de garantir o direito fundamental e prioritário de acesso à educação a crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais e necessitam frequentar escolas providas de acessibilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-MT 10115925120178110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2021).

Diante do exposto, pelos fundamentos ao norte esposados, CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão guerreada.

Declaro a perda de objeto do Embargo de Declaração (ID 8910472 - Pág. 1-7) oposto em face da decisão liminar deste agravo de instrumento, ante o presente julgamento de mérito da decisão liminar embargada.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023